Tribunal: TJDFT
Processo: 0728138-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728138-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ GARCIA PALMA AGRAVADO: GERALDO MAJELA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE LUIZ GARCIA PALMA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0033725-07.2011.8.07.0007, deferiu parcialmente os pedidos do ora recorrente, nos seguintes termos (ID 198834857 do processo originário): “A parte exequente requer as seguintes medidas: 1 - Levantamento da restrição recaída sob a motocicleta Yamaha/Fazer YS250 JHG0384 e que seja oficiado o órgão de trânsito responsável quanto a necessidade da imediata realização do leilão para que o crédito alcançado possa ser revertido em favor desta execução; 2 - Expedição de carta precatório para arresto de bens que guarnecem a residência do executado; 3 - Pesquisa via RENAJUD e SISBAJUD de forma reiterada. Indefiro o pedido de expedição de ofício descrito no item 1 desta decisão, tendo vista que já foi objeto da decisão de ID 158057647, não havendo qualquer pendência passível de determinação por este juízo. Ressalte-se que caberá à parte exequente diligenciar no sentido de demonstrar nestes autos eventual crédito excedente que possa ser revertido em favor desta execução. Indefiro o pedido de arresto de bens que guarnecem a residência do executado, conforme descrito no item 2 desta decisão. Sabe-se que a medida requerida não se adequa a esta fase processual, visto que, nos termos do art. 830 do CPC, o arresto é medida prévia de apreensão de bens e tem lugar antes da citação do executado, com a finalidade de posterior penhora. Dentro disso, caberá ao exequente indicar bens do devedor passíveis de penhora. Defiro o pedido de pesquisa de bens via sistemas RENAJUD e SISBAJUD reiterado diante de anterior medida frutífera de ID 171011103. Dentro disso, defiro nova pesquisa de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 835, inciso I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC. Observe-se a planilha de débito de ID 198535672. 1. Promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, com reiteração automática por 30 (trinta) dias. 1.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 1.1.1. Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 1.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.1.3. Decorrido o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo. 1.1.4. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para manifestação e, após, retornem os autos conclusos para decisão. 1.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 2. Não sendo frutífera a diligência supra, para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, promova-se a consulta via Renajud, para localização de veículos em nome da parte devedora. 2.1. Sendo localizado veículo(s) sem gravame de alienação fiduciária, fica deferida a penhora sobre ele(s). 2.1.1. Ato contínuo, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 2.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação do veículo e intimação do devedor, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 2.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias). 2.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.5. Realizada a penhora, avaliação e intimação, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 3. Restando infrutíferas as diligências, intime-se o credor a indicar objetivamente bens a penhora no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. 3.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos.” O ora recorrente opôs aclaratórios (ID 200157854), que foram rejeitados (ID 200317423). Agravou. Em suas razões recursais (ID 61309941), narra ter o agravante solicitado o leilão da motocicleta Yamaha/Fazer YS250, placa JHG0384, considerando que o bem encontra-se apreendido no pátio do Detran/MG em Patos de Minas/MG. No entanto, não houve a alienação do bem. Argumenta que não há óbice legal que autorize o d. Juízo a quo a não expedir novo ofício, para uma nova tentativa de leiloar o bem, considerando que não se trata de pedido protelatório ou medida inócua. Afirma que o juízo a quo deferiu pesquisa reiterada no sistema SISBAJUD por 30 (trinta) dias, quando existe nova modalidade mais producente e exitosa que alcança o bloqueio por 60 (sessenta) dias dos ativos financeiros dos devedores. Transcreve jurisprudência que entende respaldar seu pedido. Por fim, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da decisão. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao pedido de expedição de ofício, ao menos em análise perfunctória, razão não assiste ao agravante. O levantamento da restrição e o envio de ofício à Polícia Civil de Minas Gerais para autorizar a realização do leilão foi deferida por decisão proferida em 10/05/2023 (ID 158057647 na origem), aos seguintes termos: “1. Expeça-se a certidão a que alude o artigo 517 §1o do CPC, nos termos da decisão proferida no AGI no 0720682-02.2019.8.07.0000.Observe-se o valor atualizado do débito, bem como os comandos da decisão de ID 136325631. 2. Cumpra-se o item 3 da decisão de ID 136325631. 3. Promova-se o levantamento da restrição inserida sobre o veículo JHG 0384 YAMAHA/FAZER YS 250. Após, Oficie-se à Polícia Civil de Minas Gerais informando sobre a baixa da restrição, bem como que pode realizar o leilão do veículo JHG 0384 YAMAHA/FAZER YS 250, referido no ofício no 526/Comissão de Leilão/Patos de Minas – MG/10o DEP/2021/afgo (ID 109210198), ciente de que eventual crédito remanescente apurado em leilão, após a satisfação dos débitos pertinentes a IPVA, licenciamento, multas e/ou DPVAT e estadia vinculados ao automóvel, deverá ser depositado em conta judicial vinculada a estes autos.” Registre-se que a decisão foi em resposta de ofício da autoridade policial mineira para que fosse autorizada a alienação do veículo (ID 109210198). Nessa situação, retirada a autorização e oficiada a Polícia Civil do Estado da Federação, resta cumprido o dever do magistrado singular, restando ao exequente diligenciar junto ao Executivo de MG para aferir a realização do leilão e os seus eventuais resultados. Quanto ao pedido de consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”), já foi deferido pelo juízo a quo. Porém, o agravante pugna que seja determinado o prazo da medida em 60 (sessenta) dias. Como sabido, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. Assim sendo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. No entanto, em estreita cognição típica da via cautelar, não se vislumbra a ineficácia da medida adotada pelo juízo a quo. Em especial, por já ter sido frutíferas medidas anteriores, que auferiram R$ 18.748,31 (dezoito mil e setecentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos). Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito e o perigo na demora Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora